Tribunal: TJDFT
Processo: 0754587-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0754587-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TALITA BRUNA RODRIGUES DA LUZ PACIENTE: RONYELLY MENDES TEIXEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de RONYELLY MENDES TEIXEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 79337272), a impetrante narra, em resumo, que o paciente foi preso em flagrante em 15.1.2025 e teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Diz que o paciente permanece preso há mais de 300 dias, sem que haja elemento que justifique a privação cautelar da liberdade. Aduz que formulou pedido de revogação da prisão, que foi indeferido pelo Juízo, com fundamentos abstratos, sem referência a fatos contemporâneos ou concretos que demonstrem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sustenta a inexistência de indícios mínimos de autoria e inadequação da prisão preventiva diante dos fatos novos apresentados em audiência. Alega que as testemunhas policiais, ouvidas em juízo, afirmaram que realizaram campanas no local antes do dia da abordagem e que não registraram a presença do paciente em momento algum, conforme demonstram os vídeos juntados aos autos de origem. Afirma que o paciente é dependente químico em grau acentuado – condição incompatível com o perfil de traficante. Assevera, assim, que a manutenção da prisão preventiva do paciente é ilegal. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que o paciente seja imediatamente colocado em liberdade, com ou sem a imposição de medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. O paciente foi preso em flagrante em 15.1.2025 e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Ressalto que os requisitos da prisão cautelar do paciente foram examinados por esta egrégia 1a Turma Criminal, por ocasião do julgamento do HBC no 0700947-70.2025.8.07.0000, em 7.2.2025. Naquela ocasião, foi ressaltada a legalidade da prisão e a necessidade de sua manutenção. A propósito, confira-se a ementa do respectivo acórdão: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei no 11.343/2006). A defesa alega ausência de requisitos para a custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do CPP; e (ii) avaliar a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos apurados, incluindo a apreensão de drogas variadas e dinheiro, além do envolvimento do paciente em esquema de traficância. 4. Constatam-se indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, amparados em provas como depoimentos dos policiais, declarações de usuários e laudo preliminar que confirmou a natureza dos entorpecentes. 5. A reincidência do paciente, com condenações transitadas em julgado pelo crime de receptação, demonstra risco concreto de reiteração criminosa e reforça o periculum libertatis, inviabilizando medidas cautelares alternativas à prisão. 6. O argumento de aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, é incabível nesta fase processual, por demandar instrução probatória aprofundada, sendo a reincidência, ademais, fator impeditivo para sua consideração. 7. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea, estando baseada em elementos concretos que apontam a periculosidade social do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313, II; Lei no 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 916.246/MG, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/8/2024; AgRg no HC no 771.854/ES, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 6/3/2023. Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente permanecem hígidos. Conforme se depreende dos autos, na posse do paciente, nos bolsos de sua bermuda, foram localizados R$80,00 em espécie, 1 porção de cocaína envolta em segmento plástico de cor verde, 2 porções de cocaína, uma em segmento de plástico de cor verde e a outra em segmento plástico de cor branca, ambas envoltas em segmento plástico de cor verde, diversas porções de crack, sem acondicionamento específico, tudo conforme descrito no auto de apresentação, que indica que os entorpecentes encontrados na posse do paciente consistiam em cocaína e maconha. Com efeito, observa-se que o paciente foi flagrado em típica conduta de traficância e, abordado, foram encontrados em seu poder três tipos de entorpecentes e dinheiro, circunstância que reforça as evidências de materialidade e autoria delitivas. Restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, pois a materialidade do delito está evidenciada e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante o envolvimento do paciente com a traficância. Esse cenário, ao contrário do que defende a impetrante, é suficiente para indicar a possível vinculação do paciente com os crimes em apuração, sendo que inexiste prova, no writ, que conduza a uma conclusão diversa. Inclusive, a alegada dependência química do paciente, por si só, não afasta os indícios de autoria da conduta que lhe é imputada. Ademais, a tese sustentada pela defesa quanto à negativa de autoria diz respeito ao mérito da ação penal e não prescinde da incursão probatória do feito, a ser realizada inicialmente pelo Juízo de origem, sob o crivo do devido processo legal. A propósito, vale destacar que o habeas corpus não é a via adequada para o exame aprofundado de fatos e provas, como pretende a impetrante. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. No que diz respeito ao alegado excesso de prazo, a Instrução Normativa no 1/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa ao excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). Assim, somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo que, podendo agir com a diligência esperada, assim não o faz, em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situações não verificadas, ao menos nesta análise preliminar da presente impetração. No caso, observa-se dos autos de origem que não há atraso no trâmite processual imputável ao Juízo, que tem conduzido o processo de forma diligente, sem que haja paralisação injustificada, estando os autos em fase de apresentação de alegações finais, além de ter sido recentemente reavaliada a necessidade de prisão cautelar do paciente, de forma que a delonga se deve a incidentes inerentes à própria tramitação, inclusive em observância ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser considerado, ainda, que se os autos se encontram na iminência de serem conclusos para sentença. Dessa forma, ao menos nesta análise preliminar, não verifico até o momento a ocorrência de excesso de prazo injustificável, apto a ensejar manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente ou violação aos princípios constitucionais, eis que o Juízo de origem tem conduzido de forma regular o processo, estando prestes a encerrar todas as diligências necessárias ao julgamento, assim como se encontra atento à subsistência dos requisitos legais necessários à segregação do paciente. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator